Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742429-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MMM PROMOCAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MMM PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, processo n. 0717237-65.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171755580 da origem): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos à suspensão determinada pela decisão de ID 156638665, proferida em 26/04/2023.” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que depois de diversas diligências para satisfação da presente ação, verificando que a empresa devedora conta como “Ativa” no sistema da Receita Federal – RFB, requereu nova pesquisa via sistema SisbaJud, agora na modalidade “teimosinha”, com a ordem de bloqueio reiterada pelo período de até 30 (trinta) dias, todavia, teve o pleito indeferido. É contra esta decisão que recorre. Ressalta que a ação se realiza no interesse do credor, por isso justificada a reiteração da diligência. Destaca que “não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, porquanto tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual.” Liminarmente requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “para reformar a r. decisão, para permitir que seja feita a pesquisa SisbaJud, principalmente com a nova funcionalidade denominada “teimosinha” a fim de localizar ativos dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação.” Preparo devidamente recolhido (ID 52045193). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do agravante quanto ao pedido para reiteração de pesquisa de numerários em nome do executado, via sistema SISBAJUD. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifica-se que a última pesquisa realizada ao sistema SISBAJUD ocorreu em 25/03/2023, (ID 155497416 da origem), portanto, há apenas seis meses, o que, em tese, é curto e não justificaria a renovação da diligência neste momento, sem que fique demonstrada eventual modificação da situação financeira da parte executa. Neste sentido aresto de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informação patrimonial do executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1716859, 07079349320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho que, ao menos nesta cognição inicial, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator